Tribunal: TJDFT
Processo: 0727194-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PARQUET NO PRIMEIRO GRAU. INTERVENÇÃO NO FEITO. AUTOS ENCAMINHADOS À PROCURADORIA DE JUSTIÇA. SENTENÇA EM FAVOR DA INCAPAZ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO INVALIDAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO CIVIL. COPROPRIEDADE DE IMÓVEIS. ALIENAÇÃO JUDICIAL. DIREITO POTESTATIVO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL PARTILHADO. DESCABIMENTO.
1. Reputa-se descabida a invalidação do processo pela falta de intimação do Parquet para intervir no feito em sede de primeiro grau de jurisdição, se, remetidos os autos, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pela ausência de prejuízo ao incapaz.
2. Em sede copropriedade de bem indivisível, qualquer dos coproprietários ostenta direito potestativo de exigir a divisão da coisa comum, mediante venda e posterior partilha.
3. O cônjuge sobrevivente, nos termos do art. 1.831, do CC, ostenta direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, não havendo que se falar em direito dos demais herdeiros a indenização pelo uso daquele do aludido bem.
4. Apelo não provido.